Tribunal: STF
Processo: RE 1581070
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE INSUMOS, APARELHO GLICOSÍMETRO FREESTYLE LIBRE E SENSORES. CONTROVÉRSIA SOBRE RESSARCIMENTO E DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE UM APARELHO LEITOR FREESTYLE LIBRE E SENSORES MENSALMENTE. TRATAMENTO DE DIABETES TIPO 1 (CID E10.9). NECESSIDADE COMPROVADA POR MEIO DE RELATÓRIO MÉDICO DE PROFISSIONAL DO SUS QUE ACOMPANHA A SUBSTITUÍDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS EM DISPONIBILIZAR O EFETIVO EXERCÍCIO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 106 STJ. REQUISITOS DE IMPRESCINDIBILIDADE E NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, INCAPACIDADE FINANCEIRA E REGISTRO NA ANVISA PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Trata, na origem, de ação civil pública com pedido de tutela antecipada, para fornecimento de insumos (‘GLICOSÍMETRO FREESTYLE LIBRE e 02 (DOIS) SENSORES DE GLICOSE POR MÊS’) a infante portadora de diabetes mellitus tipo 1. 



    2. A sentença prolatada condena o Município de Umuarama a fornecer os insumos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem teto máximo.



    II. Questão em discussão



    3. Cinge a controvérsia em avaliar a competência da Justiça Estadual ou Federal para julgamento de pedido relacionado ao fornecimento de ‘GLICOSÍMETRO FREESTYLE LIBRE e 02 (DOIS) SENSORES DE GLICOSE POR MÊS’ a infante portadora de diabetes mellitus tipo 1, bem como, no mérito, o direito de receber do Ente Público, gratuitamente, referidos insumos.



    III. Razões de decidir 



    4. É competente a Justiça Estadual para o processamento desta demanda proposta em face do Estado do Paraná. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178 (Tema 793), em repercussão geral, reafirma a solidariedade obrigacional dos entes da Federação nas questões relacionadas às ações e serviços de saúde e permite ao paciente escolher aqueles entes federativos que irão compor o polo passivo da relação processual, isolada ou conjuntamente. 



    6. Inaplicável as conclusões do recente julgamento do Tema 1234 pelo STF para insumos e aparelhos, sendo essas exclusivas para medicamentos. 



    7. No mérito, a saúde é um direito público subjetivo fundamental, ligado à dignidade da pessoa humana e garantido pela Constituição Federal, cabendo ao Estado implementar políticas públicas que atendam aos hipossuficientes, assegurando-lhes, na prática, a consecução de seus direitos, conforme previsto na Carta Magna. 



    8. Desta forma, o entendimento da não obrigatoriedade de fornecer os insumos solicitados pelo especialista em razão de outros serem fornecidos pelo SUS, vai na contramão do direito à vida e saúde, constitucionalmente previsto. 



    9. Os direitos fundamentais à saúde e à vida não podem ficar ao alvedrio de regramentos burocráticos ou normas expedidas pelo Ministério da Saúde, sendo eles inalienáveis e constitucionalmente consagrados. Seu primado, em um Estado Social e Democrático de Direito, sobrepõe-se a quaisquer espécies de condicionamentos de tramitação. 



    10. A concessão de tratamento especializado aos pacientes demonstra a efetivação do direito à saúde, bem assim assegurada a dignidade da pessoa humana, preceitos constitucionalmente amparados no ordenamento jurídico pátrio.



    11. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 106 (RESp. nº 1.657.156/RJ), assenta os requisitos necessários para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: ‘(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.’ 



    12. Caso concreto onde todos os requisitos são preenchidos e devidamente comprovados. 



    13. Dessa forma, não merece provimento o recurso, sendo a sentença mantida em sede de remessa necessária, pois, à luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão pode sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde, sendo que tal garantia abrange o direito de tratamento especializado, inclusive de forma gratuita, independente de constar ou não do Protocolo do Sistema Único de Saúde.



    IV. Dispositivo e tese 



    14. Sentença mantida em sede de remessa necessária. Apelação Cível conhecida e não provida. 



    Teses de julgamento: Competência solidária dos Entes Públicos em promover a Saúde, sendo inaplicável a remessa à Justiça Federal. A partir do preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ, o Poder Público deve ser coagido pelo Judiciário a fornecer os insumos necessários para o tratamento da infante” (fls. 1-3, e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta que “trata-se de Ação Ordinária em favor de, J.S.S. representada por Aline dos Santos de Paula, alega que o(a) substituído(a) foi diagnosticado com ‘Diabetes Mellitus (CID E10)’ e requer o fornecimento, pelo Município de Umuarama, do exame/procedimento/insumo denominado ‘glicosímetro freestyle libre e 2 (dois) sensores de glicose por mês’” (fl. 2, e-doc. 19).



    Anota que, “apesar de a Constituição Federal não detalhar as atribuições de cada ente federado, isso foi feito pela legislação infraconstitucional, obedecendo ao princípio da descentralização das ações e serviços de saúde, acima mencionado” e que, ”tratando-se de fornecimento de medicamentos/tratamentos/insumos, as listas devem ser observadas, evitando que um ente seja onerado com o fornecimento de um medicamento que não é de sua atribuição” (fl. 8, e-doc. 19).



    Assevera que, “após a tese firmada no Tema 793 a União Federal deve compor o polo passivo nas ações em que se pretende o fornecimento de tratamento não padronizado” e que, “conforme entendimento do STF, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida” (fls. 9 e 11, e-doc. 19).



    Salienta que, “no presente caso conforme consta nas informações recebidas da Secretaria Municipal de Saúde, seq. 28.3 dos autos principais, o tratamento/insumo requerido não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS” (fls. 11-12, e-doc. 19).



    Sustenta que “o v. acórdão deve ser reformado a fim de que seja determinado a inclusão da União no feito bem como reconhecida a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito” (fl. 12, e-doc. 19).



    3. Em juízo de admissibilidade recursal, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná remeteu os presentes autos a este Supremo Tribunal, ressaltando que, “embora o acórdão aparentemente esteja em conformidade com a tese jurídica firmada no Tema 793, no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos, a ausência de inclusão da União no polo passivo da demanda parece destoar da jurisprudência do STF” (fl. 3, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente. 



    A controvérsia posta nos presentes autos é sobre a inclusão da União no polo passivo da ação, a consequente remessa dos autos à Justiça Federal e o direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pelo cumprimento da obrigação.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.



    6. O Município de Umuarama afirma que, “no presente caso conforme consta nas informações recebidas da Secretaria Municipal de Saúde, seq. 28.3 dos autos principais, o tratamento/insumo requerido não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS” e sustenta que “o v. acórdão deve ser reformado a fim de que seja determinado a inclusão da União no feito bem como reconhecida a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito” (fls. 11-12, e-doc. 19).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, sobre a competência, o alcance da modulação abarca tanto os medicamentos incorporados quanto os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    A espécie em exame não está abrangida pelo que assentado no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, pois a controvérsia posta refere-se ao tratamento médico consistente em fornecimento de insumos, aparelho Glicosímetro Freestyle Libre e 02 (dois) sensores de glicose para tratamento de Diabetes Mellitus (CID – E10). Essa circunstância foi expressamente ressalvada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, tendo este Supremo Tribunal assentado que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifos nossos). 



    7. Ao concluir que “a tese vinculante do Tema 793, mencionado, é limitada a indicar a solidariedade dos Entes Públicos” (fl. 9, e-doc. 16), a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná não observou a completa e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral, pois, embora tenha ressaltado a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, deve o Tribunal de origem determinar o fornecimento do tratamento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), por ser possível o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como se estabeleceu no paradigma.



    Cumpre esclarecer que a solidariedade entre os entes estatais na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    Anote-se, ainda, que a definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus (ARE n. 1.496.798-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).



    8. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para a parte recorrida receber e manter assegurado o procedimento médico adequado e o fornecimento dos insumos tidos como necessários.



    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, mantido o fornecimento dos insumos determinados pelo juízo de origem, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral quanto ao direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora